Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Bruno da Silva Santos, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, que o paciente foi preso em flagrante delito, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1010098-2022.8.11.0003, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Assevera-se que “em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 1010098- 69.2022.8.110003, da 5a vara criminal da comarca de Rondonópolis, investigadores da delegacia de roubos e furtos de Rondonópolis foram até os endereços, central motos, localizado na avenida Goiânia, sn, próximo ao pa infantil, bairro Jardim Santa Marta e outro endereço localizado na rua Ludovico Camargo, sn, no bairro primavera com o objetivo de dar cumprimento ao mandado. Segundo investigações, os endereços acima são utilizados para a comercialização de entorpecentes. Que a pessoa de Bruno da Silva Santos, vulgo "COCÃO", seu padrasto Alex Mendes Moura e a esposa de Bruno, Priscila Cerqueira Reis, estariam associados para comercializar entorpecentes no bairro primavera e adjacências. Que a função de ALEX seria cuidar da contabilidade das vendas e auxiliar na guarda do entorpecente, BRUNO ficava responsável além de guardar também vender, e sua esposa PRISCILA o auxiliava nestas duas etapas do processo.” (sic).
Alega-se que durante a audiência de apresentação a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em relação ao paciente, sendo concedida a liberdade provisória dos demais acusados (Priscila Cerqueira reis e Alex Mendes Moura).
Aduz-se que é primário, bons antecedentes, pessoa humilde, trabalhada exercendo a função de vendedor de motos, possuindo família, e residência fixa, bem como tem 5 (cinco) filhos menores com sua companheira Priscila Cerqueira Reis, sendo uma da criança, em virtude de um acidente, é acamada, depende de cuidados 24 horas por dia.
Afirma-se que não é necessária a custódia cautelar do paciente, sendo que a concessão da liberdade não prejudica em nada a instrução criminal, bem como a prisão preventiva é desnecessária, sendo fundada apenas na gravidade abstrata do delito.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada o decisum, bem como restabelecido o ius ambulandi do beneficiário (id. 129634151). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Bruno da Silva Santos, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente quanto a alegação de ausência de fundamentação, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada pela possibilidade de “reiteração delitiva”, vejamos:
“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão do flagrado BRUNO, ora analisado.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.
Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Consta dos autos que em 18 de maio do ano de 2022, “em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 1010098- 69.2022.8.110003, da 5a vara criminal da comarca de Rondonópolis, investigadores da delegacia de roubos e furtos de Rondonópolis foram até os endereços, central motos, localizado na avenida Goiânia, sn, próximo ao pa infantil, bairro Jardim Santa Marta e outro endereço localizado na rua Ludovico Camargo, sn, no bairro primavera com o objetivo de dar cumprimento ao mandado. Segundo investigações, os endereços acima são utilizados para a comercialização de entorpecentes. Que a pessoa de Bruno da Silva Santos, vulgo "COCÃO", seu padrasto Alex Mendes Moura e a esposa de Bruno, Priscila Cerqueira Reis, estariam associados para comercializar entorpecentes no bairro primavera e adjacências. Que a função de ALEX seria cuidar da contabilidade das vendas e auxiliar na guarda do entorpecente, BRUNO ficava responsável além de guardar também vender, e sua esposa PRISCILA o auxiliava nestas duas etapas do processo. Inclusive, durante o transporte de entorpecentes, BRUNO e PRISCILA levavam seus filhos junto, como forma de ludibriar as forças policiais. No transporte, faziam uso do veículo HONDA CIVIC, de propriedade de Bruno. Na data de hoje ao cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço localizado no Jardim Primavera, ao adentrarmos o local, o suspeito bruno correu até um corredor localizado nos fundos da residência arremessando uma sacola para o terreno ao lado. Ao subir no telhado da residência foi avistado a sacola, arremessada por Bruno. Fomos até o endereço onde foi avistada a sacola, Rua Nicole Silveira, 84, onde falamos com o proprietário ALMIR ANTÔNIO ALVES MARINHO, CPF 067053784-50, que autorizou nossa entrada para apreender a sacola arremessada por Bruno. Ao abrirmos a mesma, foi identificado diversas porções de substância esbranquiçada, semelhando a cocaína. Ao adentrarmos um dos quartos da residência onde foi feita a busca e apreensão, no qual estava o senhor ALEX, foi avistado o mesmo jogando algo em cima do guarda roupa, durante a busca foi localizado neste local, um revólver calibre 38, com quatorze munições. Ainda durante as buscas na cozinha, foi encontrado no armário, ao lado de um vasinho de flor, uma balança de precisão. Também no armário, foi localizado dois potes com resquícios de substância análoga a maconha e dentro de outro pote foi encontrado uma sacolinha branca com uma porção aparentando ser SKUNK e duas porções de substância análoga maconha. Ainda encontramos dois rolos de plástico filme. Na geladeira e no freezer, foi possível visualizar resquícios com odor e aparência de maconha. No local foi apreendido também um veículo HONDA CIVIC, placa HTC-1608, na cor cinza e a motocicleta HONDA/BIS 125, placa OBG2A47”.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante da gravidade do crime, em tese imputado ao autuado, bem como em face da reiteração delitiva...” (id. 129634159, p. 108/109)
Assim, prima facie, encontra-se fundamentada a segregação cautelar do beneficiário.
Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.
Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
No que se refere ao fato dos filhos menores de idade do paciente, in casu, o paciente trouxe prova de que é genitor de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos (Heitor Christian Cerqueira nascido no dia 19/10/2013; Davi Rafael Cerqueira da Silva nascido no dia 22/08/2015; Valentina Vitória Cerqueira da Silva nascida no dia 12/07/2017; Bruna Gabriela Cerqueira Silva nascida no dia 01/06/2018; e Ana Clara Cerqueira Silva nascida no dia 11/08/2020), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento dos filhos (Id. 129634167), o que não demonstra o alegado.
Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].
É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.
Assim, exclusivamente para o âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.